Tribunal: TJDFT
Processo: 0730252-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730252-41.2021.8.07.0000 RECORRENTE: R. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: E. B. B. RECORRIDOS: D. P. C, L. C. A. P. C., M. L. P. C. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. ART. 337, CPC. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. ART. 1.228, CC. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À POSSE DO IMÓVEL. DISCUSSÃO JUDICIAL ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INVENTÁRIO. PROCESSO SUSPENSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 337 do Código de Processo Civil, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e em curso, em que ambas possuam as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 1.1. In casu, embora possa haver relação de prejudicialidade entre as causas, não há que se falar em litispendência. Preliminar rejeitada. 2. O art. 1.228 do Código Civil estabelece que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 3. Necessidade de demonstração do direito à imissão de posse do imóvel para provimento da tutela requerida. 3.1. Além de não haver sido promovido o inventário, pende discussão judicial acerca da validade da compra e venda do imóvel objeto do pedido de imissão de posse. 4. Não há como assegurar o direito à tutela jurisdicional vindicada, porquanto: i) uma vez que a sentença exarada nos autos do processo n. 0735358- 20.2017.8.07.0001 não seja definitiva e imutável há a possibilidade de inversão do resultado alcançado no processo; ii) o bem deverá compor o acervo do espólio e receber a devida e competente deliberação do juízo do inventário, não se sujeitando à exclusiva imissão na posse pela agravante, até que se delibere acerca de eventual partilha. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 502 a 508 do CPC e 1.228 do Código Civil, ao não observar a preclusão da matéria (pedido de reintegração de posse), que não fora objeto de recurso pela parte contrária, bem como a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao recurso aviado pelos recorridos no processo no 0735358-20.2017.8.07.0001, em trâmite no STJ. Em contrarrazões, os recorridos requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA OAB/DF 7.136, RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA OAB/DF 44.628, e PEDRO BARROS N. STUDART CORRÊA OAB/DF 43.656 (ID 35291326 - Pág. 38). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 502 a 508 do CPC e 1.228 do Código Civil, porque o STJ já se pronunciou no sentido de que “É inviável o recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, a teor do disposto na Súmula no 735 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1883812/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/12/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA OAB/DF 7.136, RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA OAB/DF 44.628, e PEDRO BARROS N. STUDART CORRÊA OAB/DF 43.656 (ID 35291326 - Pág. 38). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030